Tribunal: TJMT
Processo: 0003103-64.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003103-64.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DONIZETE VITORINO DA SILVA - CPF: 029.047.261-01 (APELADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CULPABILIDADE EXACERBADA, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA E ARBITRAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS E CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS

-

DANIFICAÇÃO EM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO - INTENSA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA MOTIVAÇÃO ESPECIAL - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PENA-BASE READEQUADA - TRÊS FATOS ENSEJADORES DE MULTIRREINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO PARCIAL - FRAÇÃO 1/5 USUALMENTE ADOTADA PELO STJ - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL – ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT - JULGADOS STF, STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“
No tocante à culpabilidade que, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, está relacionada com a intensidade de dolo ou culpa e com a avaliação da censura que o crime merece, deve ser valorada negativamente, na medida em que o réu danificou patrimônio público para inviabilizar o seu monitoramento eletrônico, benefício que lhe havia sido concedido em sede de execução de pena, demonstrando a intensa reprovabilidade da conduta por ele praticada
” (TJRS, AP 70081677866 – 24.11.2020).

Sopesados três fatos caracterizadores de reincidência,
“utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu”
(STJ, HC 557198/SP). Pela existência de 2 (duas) condenações remanescentes, o c. STJ entende aplicável a fração de 1/5 (um quinto) para o agravamento da pena (AgRg no HC 811829/SP; AgRg no HC 770663/SC -; AgRg no AREsp 2011317/SP).

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
.” (TJMT, AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(STJ, AgInt no REsp nº 1569916/PE)

Recurso conhecido e provido parcialmente

para readequar as penas a 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com imposição de custas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003103-64.2016.8.11.0004- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): DONIZETE VITORINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 251040), que condenou DONIZETE VITORINO DA SILVA por dano qualificado [patrimônio público] a 9 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 163, parágrafo único, III, do CP - (ID 86343487).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS sustenta que: 1) o apelado danificou tornozeleira eletrônica, razão pela qual a culpabilidade deveria ser negativada; 2) deveria ser aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada; 3) a multirreincidência do apelado obsta a compensação integral da confissão espontânea e reincidência; 4) a isenção das custas é matéria a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal.

Pede o provimento para que sejam exasperadas as penas e “
afastar a isenção das custas
” (ID 191017851).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 191017856).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Dano qualificado contra o patrimônio do Estado (tornozeleira eletrônica). Sentença condenatória. Irresignação ministerial. 1) Pretendida majoração da pena-se, ao fundamento de que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser sopesada em desfavor do réu. Procedência. A culpabilidade se destaca negativamente, tendo em vista o réu ter danificado patrimônio público para impedir o monitoramento do Estado. 2) Pleito de aplicação da fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada. Possibilidade. A exasperação da penabase em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. Precedentes do STJ. 3) Pretendido afastamento da compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Réu multirreincidente. Preponderância da agravante. Precedentes do STJ. 4) Pleito de afastamento da isenção das custa processuais. Procedente. O pagamento das custas processuais é efeito automático da condenação criminal, conforme disposição do artigo 804 do Código de Processo Penal. No caso de hipossuficiência financeira do réu, fica somente suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do disposto no art. 98 , § 2º e § 3º , do CPC. Parecer pelo provimento do recurso, para recrudescer a pena imposta ao réu e afastar a isenção ao pagamento das custas processuais.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 196063655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 27 de outubro de 2015, em horário não precisado, na cidade de Barra do GarçasMT, o denunciado foi preso por ter danificado/deteriorado uma tornozeleira de monitoramento eletrônico, da marca Spacecom, com número de identificação 0314071463, pertencente ao Estado de Mato Grosso, tendo, para tanto, danificado a braçadeira, utilizando-se de um instrumento contundente, conforme Laudo Pericial de fls. 19/21-IP [...]

Ante o exposto, o denunciado DONIZETE VITORINO DA SILVA está incurso na figura típica capituladas no artigo 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal [...]”

(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 191017813)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Dispositivo. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Donizete Vitorino Da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 163 do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena, observando os artigos 59 e 68 do CP.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu possui maus antecedentes, (autos 0011845-54.2011.8.11.0004) de forma que fixo a pena em 9 meses de detenção.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e mantenho a pena no patamar de 9 meses de detenção.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 162856773)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) meses detenção ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelado, na data do fato [28.6.2022], possuía condenação por tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada, transitada em julgado na data de 19.6.2019 (Ação Penal nº 0007716-06.2011.8.11.0004/ Comarca de Barra do Garças), a caracterizar maus antecedentes.

Com efeito, os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Por sua vez, o apelado danificou tornozeleira eletrônica enquanto cumpria pena em regime semiaberto por condenação de furto qualificado a 5 (cinco) anos e 9 (oito) meses (SEEU nº 0012168-88.2013.8.11.0004), de modo que a culpabilidade deve ser negativada.

Isso porque “
a reprovabilidade da conduta de danificar o equipamento causou insegurança e transtornos à sociedade, já que a
tornozeleira
ficou indisponível para os fins que se destina, sendo certo que a ofensividade jurídica da conduta se revela significante em razão do valor do bem danificado”
(TJMG, 2040697-95.2015.8.13.0024, Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez – 12.12.2018).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado do e. TJRS:

“
No tocante à culpabilidade que, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, está relacionada com a intensidade de dolo ou culpa e com a avaliação da censura que o crime merece, deve ser valorada negativamente, na medida em que o réu danificou patrimônio público para inviabilizar o seu monitoramento eletrônico, benefício que lhe havia sido concedido em sede de execução de pena, demonstrando a intensa reprovabilidade da conduta por ele praticada
” (TJRS, AP 70081677866, Relator: Des. Felipe Keunecke de Oliveira – 24.11.2020).

Sobre o patamar de aumento da pena-base, o juiz da causa exasperou a pena em 3 (três) meses, ou seja, utilizou a fração de 1⁄2 (um meio) pela circunstância judicial considerada desfavorável
[culpabilidade]
, porém sem qualquer fundamentação.

O c. STJ possui entendimento de que, na falta de motivação especial, “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Nesse quadro, aplica-se 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, I) e a agravante da reincidência (CP, art. 65, III, ‘d’).

Ocorre que o apelado registra outras 3 (três) condenações definitivas anteriores por furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, furto qualificado por rompimento de obstáculo e tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada, transitadas em julgados, respectivamente, nos dias 28.10.2013, 15.10.2014, 22.6.2015 (SEEU nº 0012168-88.2013.8.11.0004 – fls.

702), a configurar multirreincidência.

Este e. tribunal firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Sopesados três fatos caracterizadores de reincidência,
“utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu”
(STJ, HC 557198/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2020). Pela existência de 2 (duas) condenações remanescentes, o c. STJ entende aplicável a fração de 1/5 (um quinto) para o agravamento da pena (AgRg no HC 811829/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.5.2023; AgRg no HC 770663/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.3.2023; AgRg no AREsp 2011317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.2.2022).

Logo, elava-se a pena intermediária para 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 14 (quatorze) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos], os maus antecedentes e a reincidência autorizam o semiaberto.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
.” (AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Noutro giro, a condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Segue-se o seguinte julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(AgInt no REsp nº 1569916/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2018)

Portanto, afigura-se pertinente o pedido ministerial de condenação do apelado às custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a
9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 14 (quatorze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, com imposição de custas processuais.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a possível ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, visto que a denúncia foi recebida em 24.7.2020 (ID 191017813 - fls. 53) e a sentença condenatória publicada em 2.10.2023 (ID
191017844
), sendo o prazo prescricional correspondente
a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024